Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2870/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.825/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivone Santos da Fonseca (XXX.443.407-XX); Jaqueline Ferrari Rodrigues (XXX.567.297-XX); Marcia Martins Maia (XXX.669.147-XX); Maria Stella Pinto Sabroza (XXX.545.187-XX); Maria da Conceicao Bermudes (XXX.585.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque do beneficiário do ato 46693/2021, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.